Tribunal: TJSP
Processo: 1008443-76.2022.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais – Golpe do motoboy – Transações bancárias em conta corrente não reconhecidas pelo autor - Correntista autor vítima de fraude bancária após fornecer em conversa telefônica mantida com estelionatário sua senha pessoal e código de segurança do cartão e entregar seu cartão bancário a fraudador (motoboy) passando-se por preposto do Banco

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais – Golpe do motoboy – Transações bancárias em conta corrente não reconhecidas pelo autor - Correntista autor vítima de fraude bancária após fornecer em conversa telefônica mantida com estelionatário sua senha pessoal e código de segurança do cartão e entregar seu cartão bancário a fraudador (motoboy) passando-se por preposto do Banco réu – Sentença de procedência - Aplicação da legislação consumerista (súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva do Banco réu – Súmula 479 do STJ – Matéria pacificada no julgamento do REsp 1.199.782/PR, com base no art. 543-C do CPC/73 – Transações bancárias negadas (contratações de empréstimos pessoais, saques de valores, transferências de valores e pagamento eletrônico), de altos valores, no curto espaço de um dia, realizadas fora do perfil de gastos do correntista autor – A fraude de terceiros não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva do Banco réu, por se tratar de fortuito interno - Contribuição do autor para o evento danoso ao fornecer a senha pessoal e código de segurança ao fraudador e entregar o cartão bancário a pessoa desconhecida (motoboy fraudador), fato que foi determinante para a consumação da fraude – Culpa concorrente do autor e Banco réu evidenciada – Repartição dos prejuízos materiais (art. 945 do CC) – Recurso provido em parte.

Danos morais - Contribuição do autor para o evento danoso ao fornecer a senha pessoal e código de segurança do cartão ao fraudador e entregar pessoalmente o cartão bancário a pessoa desconhecida (motoboy fraudador), fato que foi determinante para a consumação da fraude – Danos morais não evidenciados – Recurso provido.

Recurso provido em parte.*